Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710228-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL SALES DOMINGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em apelação cível (ID 51473114) opostos pelo Apelante GABRIEL SALES DOMINGUES em face do DISTRITO FEDERAL ao acórdão de ID 51003344, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Como sabido, a responsabilidade civil será objetiva, ante a ocorrência de danos provocados por agentes estatais, em condutas comissivas, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Nesse sentido, o legislador complementar, também, previu idêntica regra, de acordo com o art. 43 do Código Civil. Desse modo, a análise da incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, nexo causal e dano – e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 188 deste Código. 2. As partes divergem quanto à conduta do agente: enquanto o Autor defende falha na direção do motorista da ambulância, que não adotou as cautelas devidas na condução do veículo diante da preferência legal concedida aos ciclistas, a Ré sustenta que os danos sofridos pelo Autor decorreram de sua própria conduta e a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar, uma vez que rompe o nexo causal. 3. O Autor da demanda não logrou êxito em provar qualquer conduta imprudente ou negligente do condutor do veículo da Ré, nos termos do art. 373, inc. I do CPC. 4. Consoante prova testemunhal, que corrobora com a narrativa do motorista da ambulância e com o depoimento da médica passageira do veículo, a dinâmica do acidente aponta culpa exclusiva por parte do Apelante, o qual trafegava na contramão da via, causando o acidente, de modo que o motorista da ambulância não pôde evitar o ocorrido. 5. Tem-se que o evento ocorreu por culpa exclusiva do Apelante, que pedalava na contramão da via, estando ausente o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o resultado. Portanto, no presente caso não há falar em condenação da Ré ao pagamento de danos materiais, morais e estético e nem em pensionamento vitalício. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem. 7. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 51473114), o Embargante sustenta omissão no acordão uma vez que: (i) não observou devidamente os apontamentos realizados no laudo pericial, que, analisando a posição da bicicleta e o impacto no veículo, aponta a falha na condução por parte do motorista da ambulância; o que resultou em danos irreparáveis ao Recorrente. (ii) o referido laudo não permite inferir que alguma conduta do Recorrente tenha contribuído para o acidente; (iii) o acordão teve por base no incontestável laudo pericial, que não foi possível comprovar que o condutor do veículo automotor agiu de forma imprudente. Contudo, negligenciou o fato de que o mesmo laudo aponta a impossibilidade de determinar a origem do movimento da bicicleta no momento da colisão; (iv) sustentou a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentando-a na teoria do risco administrativo, que prescreve que o Estado é responsável pela indenização, independentemente de comprovação de culpa de seu agente. Entretanto, o acórdão, embora tenha evidências claras da conduta comissiva do motorista da ambulância, exonerou o Estado da condenação por danos morais, alegando a ausência de nexo causal entre a ação do agente estatal e o resultado; (v) apesar de o Relator ter se baseado em elementos probatórios testemunhais constantes dos autos para embasar seu entendimento, deixou de considerar o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público com base na teoria do risco administrativo; (vi) a presente ação visa sanar a omissão no tocante à evidente conduta comissiva do agente estatal e à aplicação da responsabilidade objetiva do Estado. Ao final pede: Diante do exposto, requer e espera que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, com a consequente produção dos efeitos infringentes modificativos da decisão objeto deste recurso, suprindo-se a omissão identificada e reconhecendo-se o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recurso especial e extraordinário. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE o EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023 15:43:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador